Tribunal: TJPA
Processo: 0027943-30.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027943-30.2016.8.14.0401

APELANTE: JEFFESE RAMOS COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0027943-30.2016.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

APELANTE:
JEFFESE RAMOS COSTA (DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 6 anos de reclusão e 60 dias-multa pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP), e a 2 anos de reclusão pelo crime de receptação (art. 180, caput, do CP), com regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito de receptação; (ii) definir se houve consumação do crime de roubo ou se é caso de tentativa; (iii) avaliar a necessidade de readequação da pena-base e da pena de multa; (iv) analisar a possibilidade de fixação de regime mais brando, substituição da pena e isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A punibilidade do crime de receptação (art. 180, caput, do CP) é extinta em razão da prescrição intercorrente, pois transcorrido prazo superior a quatro anos desde a prolação da sentença condenatória, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

4.

A consumação do roubo configura-se com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça, sendo irrelevante a breve duração da posse e sua imediata recuperação pela polícia, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 582).

5.

A pena-base aplicada ao crime de roubo deve ser readequada diante da valoração negativa apenas dos antecedentes, adotando-se fração de 1/6, com fixação em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.

6.

Considerada a atenuante da confissão, a pena é ajustada ao mínimo legal (4 anos de reclusão e 10 dias-multa), com aplicação da majorante de concurso de pessoas (1/3), resultando em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.

7.

O regime semiaberto deve ser mantido, conforme o art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, sendo incabível a substituição da pena por restritiva de direitos (art. 44, I, do CP).

8.

A isenção das custas processuais não deve ser concedida nesta fase, competindo ao juízo da execução avaliar eventual hipossuficiência do réu.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, V; 180, caput; 157, § 2º, II; 59; 33, § 2º, “b”; 44, I. CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2149780/GO, Rel. Min. João Batista Moreira, T5, j. 16.05.2023, DJe 19.05.2023; TJ-MG, Ap. Crim. 10024180683799001, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, j. 07.05.2020, pub. 11.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JEFFESE RAMOS COSTA
, por meio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida 0pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Belém, nos autos da Ação Penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputou a prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e art. 180,
caput
, ambos do Código Penal (ID 16887830).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para
condenar o apelante à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
,
pela prática do delito de roubo majorado, e sanção de 02 (dois) anos de reclusão, pela prática delitiva descrita no art. 180, do CPB (receptação)
, com cumprimento da pena corpórea no regime semiaberto (ID 16887896 a 16887898)

Sentença de extinção da punibilidade do corréu Geraldo Duarte Reis, pela morte do agente, nos termos do art. 107, I, do CPB (ID 16887920).

A Defensoria Pública apresentou as razões recursais (ID 16887912), em que pugna pela absolvição quanto ao delito de receptação; desclassificação do crime de roubo consumado para tentado, com a incidência da fração em 2/3 e, alternativamente pela reforma da pena e consequentemente a alteração do regime de cumprimento de pena ao aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e dispensa do pagamento das custas e despesas processuais, por fim, fixação da pena de multa proporcional ao delito.

Por sua vez, o Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso, (ID 16887914), manifestando-se pelo parcial provimento para que o acusado seja dispensado do pagamento das custas e despesas processuais.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto para que seja mantida a sentença condenatória em seus próprios termos (ID 18355123).

É o relatório.

À revisão. Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

DOS FATOS

A denúncia (ID 16887830) assim dispõe:

“Narra o inquérito policial que embasa a presente denuncia que, no dia 24/11/2016, por volta das 06h30min, STEPHANIE LOBO PINHEIRO, ora vítima, transitava pela Passagem São Jorge, próximo à Avenida Dalva, quando dois homens em uma motocicleta de cor roxa a abordaram anunciando o assalto.

O elemento que se encontrava como carona, identificado como Geraldo Duarte Reis, viu a vítima “dando bobeira” com seu aparelho celular na mão, então pediu para que seu comparsa, identificado como JEFFESE RAMOS COSTA parasse a motocicleta, que iria pegar o celular da moça. Desse modo, Geraldo desceu da motocicleta e interceptou a vítima, colocando-a contra a parede e mandando-a que lhe entregasse seu aparelho celular, enquanto o outro assaltante, ainda sobre a referida moto, fazia menção de estar armado. Após a subtração do aparelho, os assaltantes evadiram-se do local em direção à rua Marcilio Dias.

Ocorre que os indivíduos foram apontados por populares aos policiais militares Ocimar Mendes Barata e Rafael Garcia da Silva, os quais saíram em perseguição dos mesmos, no que obtiveram êxito, apreendendo em poder destes o aparelho celular roubado. Após a detenção, os denunciados foram conduzidos à Seccional Urbana da Marambaia, onde encontraram com a vítima que reconheceu ambos como autores do roubo do qual fora vítima.

Além disso, em pesquisa ao CIOP, foi constatado que a moto com a qual os denunciados realizaram o assalto estava com registro de roubo no dia 02.05.2016, cuja vítima fora identificada como SARAH FARIA DOS ANJOS, a qual compareceu à Seccional para prestar depoimento. A autoridade policial perguntou sobre a posse do veículo roubado, o denunciado JEFFESE RAMOS COSTA informou que a adquiriu por meio de uma compra em Igarapé-Miri/Pa.

Perante a autoridade policial o denunciado Geraldo Duarte Reis, ao confessar a prática delitiva informou que o denunciado Jeffese comprou a referida motocicleta no município de Igarapé-Miri e quando perguntado se participou do roubo da referida motocicleta disse que não, somente do celular da vítima. (...)”.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO

QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ART. 180, CAPUT, DO CPB, DIANTE DO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO

Com relação ao delito de receptação, previsto no art. 180,
caput
,

do CPB, verifica-se que a
materialidade
restou comprovada, por meio do auto de apresentação e apreensão do objeto (motocicleta), bem como o certificado de registro do bem de fl. 28, além dos depoimentos das vítimas e da proprietária do veículo que identificou o bem como produto de crime. Ainda que o acusado alegue que comprou a motocicleta, não há outros meios de provas que corroborem sua versão.

Por outro lado, evidenciado o interstício temporal decorrido no presente feito, imprescindível o exame do instituto da prescrição, visto tratar-se de matéria de ordem pública.

In casu
,
o
apelante fo
i
condenad
o

à
pena de

02 (dois) anos de reclusão
, pela prática do delito previsto no art. 180,
caput
do Código Penal Brasileiro, pena esta que prescreve em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V do CPB que assim dispõe:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V -
em quatro anos
, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois; (...)”

Nesse sentido, observa-se que entre a prolação da sentença condenatória em 27.10.2020, até o presente momento, transcorreu mais de 4 (quatro) anos, ou seja, prazo superior ao exigido pelo art. 109, V do CPB, devendo ser declarada extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente.

Portanto,
declaro extinta a punibilidade do apelante JEFFESE RAMOS COSTA, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado,
na modalidade intercorrente, em relação ao crime previsto no art. 180,
caput
do Código Penal Brasileiro.

DO DELITO DE ROUBO -

PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA

O crime de roubo majorado restou devidamente demonstrado pelos elementos de prova constantes dos autos.

Pleiteia a defesa a desclassificação da infração penal imputada da forma consumada para a
modalidade tentada
.

Todavia, tal pretensão
não merece acolhimento
.

Conforme se extrai dos autos, tanto a vítima quanto as testemunhas foram uníssonas em relatar que o bem subtraído foi efetivamente retirado da esfera de vigilância da ofendida, sendo posteriormente recuperado em decorrência da atuação policial.

No caso concreto, a vítima, após ser abordada de forma violenta, teve seu aparelho celular tomado e, tão logo os agentes se evadiram do local, e após entrar em contato com a autoridade policial por meio de terceiro, relatando o ocorrido, em diligências os acusados foram abordados ainda na posse do bem subtraído da vítima.

Dessa forma, restou caracterizada a inversão da posse da
res furtiva
, o que, segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, é suficiente para a configuração da consumação do delito de roubo. Consigno:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO. CONSUMAÇÃO NO MOMENTO DA INVERSÃO DA POSSE DO BEM. SÚMULA 582/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.499.050/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, consolidou orientação de que se consuma o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
Inteligência da Súmula 582/STJ. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2149780 GO 2022/0186391-0, Relator.: JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 16/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023)

Conforme já delineado pela jurisprudência, a consumação do crime de roubo se dá com a inversão da posse do bem, ainda que por breve período, não se exigindo a posse mansa e pacífica.

DOSIMETRIA DE PENA – REFORMA DA PENA. ALTERAÇÃO DO REGIME. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MULTA PROPORCIONAL AO DELITO.

Com relação a pena, é cediço para se chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, e indicar, dentro dos parâmetros legais, os motivos concretos na valoração das circunstâncias judiciais, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

No tocante à
primeira fase
da dosimetria, observa-se que, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, o juízo
a quo
reconheceu, como desfavoráveis, apenas os
antecedentes criminais
, diante de condenação criminal por crime anterior e aplicou pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Nesse contexto, impõe-se a readequação da pena-base, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto), que se mostra condizente com a gravidade concreta do fato e proporcional ao único fator judicial negativo considerado, qual seja, os maus antecedentes. A fração de 1/6 tem sido reconhecida como parâmetro razoável e suficiente.

Readéquo a pena-base para
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase
, foi reconhecida a atenuante de confissão pela qual mantenho e ajusto a pena para o mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, diante da vedação contida na Súmula 231, do STJ.

Na 3ª fase
, pela incidência da causa de aumento pelo concurso de pessoas, mantida à fração de 1/3, restando, concretamente fixada, após a reforma, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Nesse cenário, considerando o
quantum
da pena fixada, revela-se inviável a fixação do regime aberto, devendo ser mantido o
regime semiaberto
, conforme preceitua o art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal. Igualmente, mostra-se
incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, nos termos do art. 44, inciso I, do mesmo diploma legal.

DISPENSA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS

Por fim, a defesa requereu
a isenção das custas
, o que
não merece provimento
, vez que é inafastável a condenação nas
custas

processuais
em conformidade com o previsto no art. 804 do CPP.

Nesse sentido:

TJMG: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS-INIMPUTABILIDADE -INOCORRÊNCIA - DECOTE DA AGRAVANTE REINCIDÊNCIA - NÃO CABIMENTO- DETRAÇÃO - NÃO CABIMENTO- NÃO CABIMENTO - SURSIS - IMPOSSIBILIDADE- SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA- IMPOSSIBILIDADE- JUSTIÇA GRATUITA -
SUSPENSÃO DAS
CUSTAS
- JUÍZO DA EXECUÇÃO.

(...)

Verificar a miserabilidade do condenado para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente
suspensão do pagamento das
custas

processuais
cabe ao juízo da execução,
em razão da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

(TJ-MG - APR: 10024180683799001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 07/05/2020, Data de Publicação: 11/05/2020)

Logo, verifico inviável o acolhimento do pleito defensivo de
isenção
da pena de multa, assim como, da dispensa de
custas
, contudo, eventual
isenção
do pagamento destas, em razão da situação econômica do apenado, é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução penal, no momento do adimplemento do título condenatório.

DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto, de ofício,
declaro extinta a punibilidade em relação ao delito de receptação
e
dou parcial provimento
ao recurso, para redimensionar a pena-base e pena de multa estabelecidas ao apelante, no que concerne ao delito de roubo majorado, nos termos do voto.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 09/09/2025